Tribunal: STF
Processo: HC 240346
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lourival Teodoro de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 887.831/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Conta dos autos que o paciente foi pronunciado em 19/9/2023 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal - CP (homicídio qualificado), negado o direito de recorrer em liberdade. 



    No presente writ, o impetrante sustenta que não foram indicados fatos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, restando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Pondera que a decisão de segregação cautelar não se baseou em fato novo que permitisse inferir risco contemporâneo representado pela liberdade do paciente. Ressalta a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas ao cárcere. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TEMA APRECIADO ANTERIORMENTE POR ESTE TRIBUNAL. INDEVIDA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ALEGADA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria apresentada pela defesa, referente aos fundamentos da custódia cautelar decretada nos autos da Ação Penal n. 1501101-02.2023.8.26.0322, foi apreciada no HC 862.409/SP, DJe 21/11/2023, configurando, assim, indevida reiteração de pedido. 2. Quanto à alegada complementação de fundamentos da decisão de prisão preventiva pela Corte de origem, ressalto que referido tema não foi objeto da inicial do habeas corpus, tratando-se de inovação recursal, o que é defeso. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (edoc. 3).  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou que o tema já foi apreciado anteriormente:  



    “Com efeito, cumpre asseverar que foram formulados pedidos idênticos aos pleitos apresentados no presente writ em benefício do mesmo paciente no HC 862.409/SP, DJe 21/11/2023, de minha relatoria, sendo que não conheci do mandamus, em razão de não verificar a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.



    (...)



    Embora o acórdão impugnado seja diverso, em ambos os processos o paciente é o mesmo e se insurge contra a fundamentação da custódia cautelar decretada nos autos da Ação Penal n. 1501101-02.2023.8.26.0322. Ressalto que, diferentemente do alegado pela defesa, a análise dos fundamentos da prisão preventiva no âmbito do HC n. 862.409/SP, deu-se após a prolação da decisão de pronúncia. 



    Nesse contexto, é inadmissível o conhecimento das questões referentes aos fundamentos da custódia cautelar, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal”. (edoc. 3, p. 2-4)  



    Nesse mesmo sentido, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)  



    Quanto à segregação cautelar, esta Corte firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente